Tribunal: STF
Processo: ARE 1543593
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão da Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na ofensa reflexa e na inaplicabilidade do Tema 201 da Repercussão Geral (doc. 46).  



    Aduz a recorrente, com relação ao Tema 201 da Repercussão Geral, que:



    A orientação jurisprudencial desse C. STF alcança sim o caso sub judice, na medida em que a diferença entre base presumida e aquela refaturada deve ser considerada para fins de efetiva incidência do ICMS/ST. Desse modo, merece reforma a r. decisão agravada que, diferentemente de alcançar a ratio decidendi da tese jurdídica desse c. STF, limitou-se a afastar o precedente por se tratar de tributos distintos (doc. 55, p. 7).



    Diz, também, que:



     Ao validar glosa fiscal que não considerou os valores do IPI destacados nas Notas Fiscais por ela emitidas antes da vigência da redução do IPI, o v. acórdão acabou por negar vigência ao disposto no art. 155, inc. II, §2°, inc. XII, alínea ‘b’ da CF/88, pois elegeu base do ICMS/ST que não segue as diretrizes da lei maior, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa meramente reflexa (doc. 55, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Com essa orientação, reporto-me aos seguintes julgados:



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. ICMS-ST. Base de cálculo reduzida. IPI. Saída ficta de veículos. Decreto nº 6.687/08. Necessidade de reexame de Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.521.857 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31/3/2025).



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS-ST. Base de cálculo reduzida. IPI. Saída ficta de veículos. Decreto nº 6.687/08. Questão infraconstitucional. Súmulas 279, 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.509.792 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17/10/2024).



    Quanto ao fundamento da decisão agravada referente à aplicação do Tema 201 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo, conforme dispõe o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Nesse sentido, cito julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator